Tribunal: STF
Processo: ARE 1512218
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 6, Doc. 161):



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CÁLCULO DO IMPOSTO "POR DENTRO". ART. 13, § 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. CONSTITUCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE N. 582.461 (TEMA N. 214 DO STF). SUPERVENIENTE DECISÃO NO RE N. 574.706 (TEMA N. 69 STF). INOCORRÊNCIA DE OVERRULING. RESTRIÇÃO DAQUELA RATIO DECIDENDI AO PIS E À COFINS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR NÃO TRAZER ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO UNIPESSOAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.”



    No apelo extremo (Doc. 180), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DOS ALPES INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA aponta violação a dispositivos da Constitucionais.



    Alega que “o valor de ICMS que é recolhido aos cofres públicos não pode ser considerado como parcela de custo na composição do preço das mercadorias ou serviços, portanto, não faz parte do faturamento da empresa e, por isso, não pode o mesmo servir de base para cálculo de imposto, eis que se trata de receita que não pertence ao contribuinte, mas sim, é um simples ingresso de caixa, pertencente a terceiro (Estado), somente transitando na contabilidade da empresa” (Doc. 180, fl. 21).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para (a) “aproveitar, nos termos da legislação vigente, os valores pagos indevidamente a título de ICMS com a inclusão do tributo em sua própria base” (Doc. 180, fl. 6); (b) reconhecer “a possibilidade de após o trânsito em julgado da ação, buscar nos próprios autos da ação mandamental, o direito a restituição de todos os valores recolhidos indevidamente ao Fisco, tanto aqueles recolhidos antes da impetração (respeitado o prazo quinquenal), quanto os efetuados durante o seu trâmite, via precatório” (Doc. 180, fl. 26); e (c) “em qualquer hipótese, o afastamento da multa aplicada pelo tribunal a quo, nos termos da recente decisão fixada pelo STJ nos autos do AgInt no Agravo em REsp n. 1616329/SP” (Doc. 180, fl. 31). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “no acórdão proferido em sede de agravo interno foi aplicada multa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando o manejo de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do respectivo valor”, no entanto, “a recorrente deixou de recolher a quantia correspondente à penalidade aplicada.” Assim, conforme entendimento do STF, é inadmissível o recurso quando interposto sem o recolhimento prévio da sanção. (Doc. 204).



    No Agravo (Doc. 216), a parte agravante alegou que “a aplicação de multa e seu condicionamento de pagamento para recebimento dos recursos especial e extraordinário encontra-se em extremo descompasso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 434/STJ), haja vista sua aplicabilidade se dar de forma indevida” (Doc. 216, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o recorrente quando condenado a pagar a multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, somente poderá interpor qualquer outro recurso se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta. 



    No presente caso, como não houve a comprovação do recolhimento do valor da multa por ocasião da interposição do apelo extremo, inadmissível o seu conhecimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC NÃO DEPOSITADA PREVIAMENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. 



    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento do agravo regimental, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. 



    II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. 



    III – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 982.755 AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA MULTA APLICADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 3º, DO CPC. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. 



    1. O Tribunal de origem, no julgamento dos terceiros embargos de declaração opostos, aplicou a multa do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do recurso.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o recolhimento da multa imposta em virtude da interposição de recurso protelatório é um pressuposto objetivo de recorribilidade.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.039-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2023). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente